Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018104-11.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: ALDA NANCI MICHELATO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 123289462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 5 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO FORMULADO PELO AGRAVANTE – TEMPO EXCESSIVO – NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO – ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA ANÁLISE – IMPROBABILIDADE – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE - ACOLHIMENTO INVIÁVEL – DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe”. (N.U 1018104-11.2021.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTSO FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 30/03/2022).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) A parte recorrente foi intimada em 23/08/2021 para “no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial retro, requerendo o que entenderem de direito”, sendo que o Banco do Brasil nestes casos realiza a contratação de assistente técnico para confecção do cálculo. Cabe destacar que o Banco do Brasil visando à idoneidade do parecer, sendo que a verificação do laudo pericial não é realizada por funcionários do Banco do Brasil, mas sim por assistente contrato para realização do trabalho”. Visando o cumprimento do prazo o Banco do Brasil peticionou requerendo a “DILAÇÃO DE PRAZO POR 15 (QUINZE) DIAS, por se tratar de prazo exíguo para contratação de assistente técnico e solicitação da cópia física”. (...) Entretanto, o MM. Juiz da Vara Cível da comarca de Jaciara/MT, indeferiu o pedido e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos (...). Assim, entendemos que é perfeitamente razoável o pedido de dilação do prazo, em razão da complexidade da matéria, além de não causar prejuízo algum a qualquer das partes. Ressalta-se que a concessão do prazo auxilia na busca da verdade real, na medida em que funciona como ferramenta a mais do convencimento do juiz”.
Recurso tempestivo (id. 126008186).
Contrarrazões (id. 126295164).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do pedido de deferimento de dilação de prazo para manifestação do laudo pericial, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça